Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA. REGULARIDADE.
1. Não é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves do imóvel ao promitente comprador. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Apelação conhecida e provida.